Tribunal: TJBA
Processo: 0500940-42.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Recurso em Sentido Estrito n.º 0500940-42.2020.8.05.0146 Foro de Origem: Juazeiro – Vara do Júri Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator: Desa. Soraya Moradillo Pinto Recorrente: EVANDRO PAULO DA SILVA Advogado (a): José Victor Ferreira Lima Ataíde (Defensor Público) Promotor (a) de Justiça: Raimundo Nonato Santana Moinhos Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procurador (a) de Justiça: Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Assunto: Homicídio qualificado ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II E III, DO CÓDIGO PENAL. PLEITOS RECURSAIS: 1. IMPRONÚNCIA, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SÓLIDOS, ESPECIALMENTE A PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO, CAPAZES DE APONTAR O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NO CRIME IMPUTADO, SUPOSTAMENTE COMETIDO NO CONTEXTO DE MORTE VIOLENTA DURANTE DESAVENÇA ENTRE PESSOAS CONHECIDAS. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL, FUNDADA NA PROVA DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA PARA A PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR SOBRE A AUTORIA DELITIVA, EM JUÍZO DE MÉRITO. CONCLUSÃO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito tombados sob n.º 0500940-42.2020.8.05.0146, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, tendo, como recorrente, EVANDRO PAULO DA SILVA, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça